Tribunal: TJSP
Processo: 2302645-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de imposição de restrição à circulação do automóvel. Cabimento. Veículo não localizado. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Parte executada que prestou informações quando instada a se manifestar. Quebra do sigilo fiscal e bancário. Medida que deve ser utilizada nos casos em que haja fundada suspeita de fraude. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de imposição de restrição à circulação do automóvel. Cabimento. Veículo não localizado. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Parte executada que prestou informações quando instada a se manifestar. Quebra do sigilo fiscal e bancário. Medida que deve ser utilizada nos casos em que haja fundada suspeita de fraude. Não ocorrência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.